Tribunal: STF
Processo: ARE 1259058
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (e-STJ, fls. 598/599):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRATICA DO DELITO PREVISTO NO CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINARES REJEITADAS. QUANTO AO MÉRITO, À DEFESA DO APELANTE SUSTENTA QUE NÃO HÁ PROVA DA AUTORIA REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO. DE FORMA ALTERNATIVA QUESTIONA A DOSIMETRIA DA PENA E REQUER A REDUÇÃO DA REPRIMENDA COMINADA. DE FORMA SUCESSIVA, AS RAZÕES RECURSAIS PLEITEIAM A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTITÓXICOS. NÃO PROVIMENTO AO APELO. MANTIDA A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1 - Rejeição da preliminar de violação do princípio da paridade de armas e a dignidade da justiça, suscitada pela defesa do Apelante. Não há nulidade suscitada pelo Apelante, porque a simples entrega das derradeiras alegações ministeriais na Secretaria da Vara não ofende de forma alguma os Princípios referidos e nem trouxe prejuízo à defesa do Réu e tampouco ao devido processo legal. 2 - Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por decretar a prisão do Apelante baseado em informações fora dos autos. não há nulidade a ser reconhecida na prisão do Apelante, pois neste momento o decreto de prisional não tem o condão de nulificar a sentença apelada. 3 - Rejeição da preliminar de Violação do Princípio da Impessoalidade alegando que o magistrado sentenciante escolheu o processo e deixou de observar a ordem cronológica de conclusão dos feitos. A preliminar suscitada é infundada, na medida em que o juiz deve se orientar em julgar os processos obedecendo a ordem de conclusão, mas isso é, como disse, apenas uma orientação, não se trata de uma norma ou princípio absoluto. Logo, os argumentos e o fato elencado nesta preliminar revela o quão é contraditória e descabida, porque as razões recursais não apontaram efetivamente qual a mácula que comprometeria de forma capital a sentença recorrida 4- MÉRITO: é completamente infundado o pleito de absolvição, uma vez que as provas colhidas indicam o delito imputado ao Apelante. Incidência da SÚMULA 75 do TJPE. A prova é farta e contundente, não havendo que se cogitar de fragilidade no acervo probatório. Assim a condenação deve ser mantida em todos os seus termos. 5- DOSIMETRIA: não se vislumbra no caso concreto ofensa ao critério trifásico, do art. 59 do CP, que trata da primeira fase da aplicação da pena. O magistrado individualizou as penas e examinou os elementos necessários para aplicar, de forma justa e fundamentada a reprimenda, que creio ser necessária e suficiente para reprovação do crime em questão. 6 - É cediço que a apreensão de droga não pode ser caracterizada como traficância, em quantidade compatível com destinação ao consumo próprio, contudo no caso em questão a quantidade de droga e as demais provas indicam a traficância. As provas permitem a manutenção da condenação pelo tráfico de drogas (art. 33 caput) e não prospera o pedido recursal de desclassificação para o art. 28 da Lei n° 11.343/2006. 7 - NÃO PROVIMENTO desta Apelação, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida. Decisão Unânime.”
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 727/734)
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LV, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 748/760).
    O recurso teve seu seguimento negado aos fundamentos de que (a) o recorrente não se desincumbiu “do ônus de demonstrar com sólidos fundamentos a existência de Repercussão Geral”; (b) a fundamentação do apelo extremo é deficiente, pois a versão dos fatos “se apresenta em descompasso com a decisão recorrida”, incidindo o óbice da Súmula 284/STF; e (c) o exame das questões suscitadas “tem o nítido propósito de revisitar a matéria probatória soberanamente enfrentada pelas instâncias ordinárias”, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (e-STJ, fls. 903/912).
    No Agravo, a parte recorrente defende que (a) o requisito da repercussão geral não foi apresentado de forma genérica, eis que devidamente fundamentado; e (b) não incidem os óbices sumulares apontados na decisão agravada, pois houve eficiência na fundamentação recursal e não se trata de simples reexame de provas (e-STJ, fls. 934/938).
    É o relatório. DECIDO.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Conforme se observa, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, manteve sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Além do mais, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente